Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. ENDEREÇOS FORNECIDOS PELO EXEQUENTE. TENTATIVAS FRUSTRADAS. PESQUISAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃO PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CITAÇÃO POR EDITAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. PRINCIÍPIO DA COOPERAÇÃO. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 77 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as regras gerais sobre os deveres das partes, estabeleceu a possibilidade de penalização com multa da parte processual que viola o cumprimento das decisões jurisdicionais ou que cria embaraços à sua efetivação, condutas consideradas atentatórias à dignidade da justiça, como dispõe o inciso IV e o § 2o.

2. Do processo originário, verificou-se que a parte exequente movimentou o processo no intuito de que a relação processual se efetivasse, fornecendo diversos endereços para a citação dos executados, cujas diligências restaram infrutíferas, requerendo, assim, a citação por edital. 2.1. Foi evidenciado o esgotamento dos meios disponíveis pelo exequente para localização do endereço dos devedores, uma vez que foram indeferidos pelo próprio Juízo a quo os pedidos de expedição de ofício a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos ou de pesquisa de endereços pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo, quais sejam, o Renajud e o BacenJud. 2.2. Assim, não restou alternativa à parte exequente senão a reiteração do pedido de citação por edital, com vistas a dar andamento ao feito executivo, pois faltaram novos elementos de informação em poder da parte para possibilitar a indicação de outros endereços.

3. A reiteração de pedido de deferimento da expedição de ofício a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos ou de citação por edital após a indicação sucessiva de endereços para a localização do devedor não configura a hipótese do inc. IV do art. 77 do CPC, qual seja, deixar de “cumprir com exatidão as decisões judiciais” e “criar embaraços à sua efetivação”, devendo ser afastada a multa do § 2o do Art. 77 do CPC aplicada pela decisão agravada.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.